Tribunal: TJDFT
Processo: 0707426-98.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE NA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. ACESSO AOS AUTOS PELO ADVOGADO. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO IMEDIATA DE EVENTUAL VÍCIO DE INTIMAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA RECORRER APÓS O ESGOTAMETNO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Consoante o artigo 272, §§ 8o e 9o, do Código de Processo Civil, cabem às partes o dever de alegar os defeitos conjuntamente com a prática do ato processual objeto da intimação viciada. Apenas se não for possível a sua prática imediata, diante da necessidade de acesso prévio aos autos, admite-se a restituição do prazo recursal.
2. Comprovada a ciência a respeito da sentença, deve o interessado arguir o vício na intimação em capítulo preliminar de apelação, ato que lhe cabia praticar.
3. Interposto o recurso após decorridos 15 dias úteis da ciência do decisum recorrido, evidencia-se sua intempestividade.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO.